Tribunal: TJES
Processo: 0013549-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013549-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013549-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO DA PROVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
A inobservância do disposto no artigo 226 do CPP não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução.

3.
Pena motivadamente fixada. Inexistência de excesso.

4.
É inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

5.
No caso, longe de atestar a ausência de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, entendo que a prova do abalo emocional provocado às vítimas merece dimensionamento singular, não podendo ser avaliado genericamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013549-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de apelações interpostas pelo
Ministério Público Estadual
e por
Gustavo Rodrigues de Andrade
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou este como incurso nas figuras tipificadas nos artigos
157, §3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II (vítima Josiel), art. 157, §2°-A, inciso I (vítima Pedro),
na forma do
art. 71, todos do Código Penal;
e
art. 12 da Lei n° 10.826/03,
tudo na forma do
art. 69 do CP
, condenando-o à pena de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, respectivamente, em regime inicial fechado.

A defesa aduz a
nulidade por violação eu art. 226 do CPP
, sustentando ainda que as
provas colhidas seriam insuficientes à condenação
. Em trato subsidiário, requer a revisão da
dosimetria
no tocante as penas base.

O
MP
limite seu pedido à fixação de
indenização por danos morais
em favor das vítimas Josiel Pereira Silveira e Pedro Angelo de Oliveira.

Sem nenhuma razão o recorrente.

De acordo com a
peça vestibular:

“no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 09h26min, na Oficia JP Auto Elétrica, localizada na Rua Joatuba, n° 197, Rio Marinho, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu o aparelho celular Samsung Galaxy A71, mediante grave ameaça e violência, exercida 'pelo emprego de arma de fogo, com a qual disparou em desfavor da vítima, só não causando a morte desta, por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, na mesma rua acima, e logo após a tentativa de latrocínio, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, a bicicleta e a quantia de R$100,00 (cem reais), da vítima Pedro Angelo de Oliveira.

Por fim, no mesmo dia, o denunciado, no interior de sua residência localizada no Bairro Sotelândia, Cariacica/ES, possuía uma arma de fogo com numeração suprimida, uma arma de fogo e várias munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Depreende-se dos autos que o denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiu à Oficina JP Auto Elétrica, onde estava trabalhando o proprietário Josiel Pereira Silveira, e, mediante grave ameaça, apontando sua arma de fogo em direção a este, exigiu que ele lhe entregasse dinheiro, tendo a vítima respondido que não possuía, então ele subtraiu o aparelho celular Samsung Galaxy A71 dela e exigiu que lhe entregasse seu cordão de ouro. Neste momento, Josiel retirou o cordão e o largou ao chão, ocasião em que o denunciado abaixou para pegá-lo e a vítima tentou tomar sua arma de fogo, porém sem êxito, passando, portanto, a tentar fugir correndo entre os carros que estavam estacionados na oficina, mas o denunciado efetuou um disparo contra ele, acertando-o em sua nádega direita.

Posteriormente, o denunciado deixou este local em fuga, ocasião em que na mesma rua, abordou a vítima Pedro Angelo de Oliveira, e, mediante grave ameaça, mostrando-lhe sua arma de fogo, exigiu que ele entregasse sua bicicleta, bem como seu dinheiro, ao que a vítima, temendo por sua vida, obedeceu, entregando-lhe a bicicleta e quantia de R$100,00 (cem reais). Em seguida, utilizando-se da bicicleta, ele se evadiu em direção à rua do valão. Registra-se que policiais civis, ao tomarem conhecimento dos fatos supradescritos, começaram a investigá-los, oportunidade que conseguiram imagens de monitoramento de câmeras instaladas nas proximidades do local de ocorrência dos crimes, e, com o auxílio de colaboradores, conseguiram identificar o autor dos fatos como sendo "Gustavinho" (ora denunciado). Desta forma, os policiais foram à procura do ora denunciado e se dirigiram a uma kitnet no Bairro Sotelândia, Cariacica/ES, pois receberam informações que este local seria a residência dele, chegando lá verificaram que não havia ninguém no momento, mas através da janela de vidro transparente, visualizaram uma arma de fogo em cima do móvel da sala de estar e, em razão do flagrante e da porta da residência estar apenas encostada, adentraram no local e a apreenderam, tratando-se de um revólver, calibre .32, com numeração suprimida.

Continuando as buscas, os policiais encontraram o denunciado na casa de sua tia, localizada na Rua Judiapeba, Rio Marinho, Vila Velha/ES, tendo ele indicado onde era sua residência, no Bairro Sotelândia e encaminhou os policiais até lá - constatando-se se tratar daquela em que os policiais tinham apreendido uma arma de fogo anteriormente - onde franqueou a entrada da guarnição, que realizou uma minuciosa busca pelo local e encontraram: uma metralhadora de fabricação artesanal, com aproximadamente 24 (vinte e quatro) munições, calibre .380; 70 (setenta) munições de calibre .380; 01 (uma) munição calibre .38; 01 (um) aparelho celular; 02 (dois) relógios; e R$1.409,00 (mil e quatrocentos e nove reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão de fls. 41/42. Diante do flagrante delito, os policiais encaminharam o denunciado e o material ilícito encontrado à DEPOL para as providências cabíveis, oportunidade em que as vítimas Josiel Pereira Silveira e Pedro Angelo de Oliveira, em procedimento de Reconhecimento Direto de Pessoa, o reconheceram como o autor dos crimes por eles suportados, conforme se constata nos autos de fls. 20 e 26.”

Ao contrário do que se sustenta a defesa, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nos autos.

Em juízo (mídia à fl. 126), a vítima
Josiel Perreira Silveira
esclareceu os fatos com detalhes, destacando a violência e grave ameaça empreendida, além de reconhecer o recorrente como autor do latrocínio tentado. Na oportunidade, descreveu as características físicas do réu, ratificando o reconhecimento pessoal realizado na esfera policial. Senão, vejamos:

"que é a primeira vítima, a do delito de tentativa de latrocínio; que no dia dos fatos, estava sentado dentro da Oficina Mecânica, nos fundos, sozinho, no celular, fazendo orçamento de um serviço de um cliente; que de repente se assustou com
um rapaz em pé a sua frente, apontando-lhe uma arma de fogo e dizendo 'eu quero dinheiro'
; que o depoente tentou dialogar, falando que não tinha dinheiro e o assaltante falou '
eu quero o celular então
'; que o depoente continuou sentado, o rapaz colocou o celular na cintura e falou '
vem comigo', apontando a arma para o depoente e falando 'eu vou levar a moto'
; que o depoente disse que podia pegar, que a chave estava na ignição; que
o assaltante puxou o depoente pela blusa e viu o cordão de ouro e falou que também queria o cordão
; que o depoente o tirou e jogou no chão; que o assaltante se distraiu, olhando para o chão e o depoente
tentou tirar-lhe a arma de fogo, tendo ambos entrado em luta corporal, indo para fora da oficina e o depoente tentou correr,
mas sentiu uma queimação na perna
e
viu que foi atingido por um disparo de arma de fogo
; que o depoente começou a correr e se encontrou com uma
segunda vítima do assaltante, tendo esta informado para o depoente que tinha sido subtraída a sua bicicleta
, informando a direção que o assaltante seguiu, sendo este rumo ignorado pelo depoente; que o depoente foi para casa e para o hospital; que o disparo de arma de fogo teve entrada e saída;
que o assaltante estava sem máscara e o depoente o viu
;
que o depoente mede 1,78m de altura
; que ficaram um do lado do outro, e
o assaltante tem a mesma altura que o depoente
; que o tempo todo a arma de fogo lhe era apontada;
que o depoente olhou para o rosto do assaltante
; que não viu o segundo roubo cometido pelo mesmo assaltante;
que a segunda vítima disse que a bicicleta e dinheiro tinham sido roubados pelo mesmo agente
; que a polícia compareceu ao local dos fatos, mas o depoente estava no hospital;
que estava sangrando e foi socorrido por um amigo
; que o assaltante usava camisa e bermuda tactel; que o assaltante foi preso no mesmo dia, na parte da tarde
e o depoente foi na delegacia realizar o reconhecimento, tendo o reconhecido como sendo a pessoa que lhe roubou e atirou em sua pessoa;
que não teve dúvida em reconhecê-lo; que depois, 'pegaram um cara menor', mas o depoente disse que não era ele, porque o assaltante era da altura do depoente e sabe disso, porque ficaram um em pé ao lado do outro; que o cordão de ouro foi deixado para trás; que o acusado subtraiu apenas seu aparelho de telefonia celular, que não foi recuperado e ele custou R$2.300,00, que, inclusive, terminou de pagar somente agora e já está pagando outro, porque ficou sem; que o depoente já fez serviço para a mãe do acusado por duas vezes e soube disso depois, porque ela foi na oficina do depoente e falou que o seu filho era inocente e que tinha certeza disso; que o depoente procurou a Polícia Civil e enarrou os fatos; que cogitou a ideia de se mudar do local dos fatos; que por dois meses trabalhou com portas fechadas; que a fotografia de fi. 26 é da lesão do depoente; que fez o reconhecimento do acusado, que estava acompanhado de outras pessoas; que soube que em poder do acusado foi apreendida uma metralhadora caseira, munições, dinheiro e a bicicleta da segunda vítima; que a mãe do acusado procurou o depoente na semana seguinte aos fatos, quando o filho já estava preso; que haviam três pessoas quando o depoente fez o reconhecimento; que nos primeiros trinta dias, foi muito complicado para o depoente, com medo e a mãe do depoente até queria que o depoente fizesse acompanhamento psicológico, mas recusou e atualmente entende que não precisa; que fica preocupado; que não ficou com sequelas, não manca; PERGUNTAS DA DEFESA: que o depoente ficou frente a frente com o acusado e não deu para ver se ele tinha tatuagens, porque usava moletom e bermuda; que não reparou tatuagem no pescoço; que viu que o acusado estava com os olhos muito vermelhos e arregalados; que andava de lado, sendo puxado pela camisa, pelo réu; que o celular do depoente não foi encontrado pela polícia".

No mesmo sentido, a vítima
Pedro Angelo de Oliveira
(mídia à fl. 215), a qual relatou o segundo delito praticado pelo recorrente. Por ocasião de seu depoimento, registrou a abordagem do recorrente mediante grave ameaça, empreendida com uma arma de fogo, além de ratificar ao reconhecimento fotográfico verificado na esfera inquisitorial:

"
que o depoente foi a segunda vítima de crime de roubo
; que trabalha com sucata e no dia dos fatos, tinha ido ao Ferro Velho vender material e recebeu R$1 00,00 (cem reais); quando retornava, a bordo de sua bicicleta e com o valor monetário em mãos, um indivíduo apareceu com
uma arma de fogo na mão, apontou para o depoente e anunciou o roubo
; que a
arma foi apontada para a sua cabela e o acusado dizia 'perdeu, perdeu', pegou a bicicleta
e, ao notar o
dinheiro na mão do depoente, o subtraiu também e empreendeu fug
a; que o acusado usava uma bermuda, mas não se recorda como era a camisa; que quando os policiais foram à casa do depoente, soube de detalhes do primeiro crime; que o depoente não acionou a polícia, mas os policiais lhe encontraram; que esteve na delegacia na parte da noite, mas foi no mesmo dia em que foi roubado;
que na delegacia, lhe apresentaram fotos e o depoente reconheceu o acusado, que tinha cabelo amarelo
; que recuperou a bicicleta e a nota de R$100,00 (cem reais) e afirma que era a mesma nota de cem reais, porque tinha uns rabiscos de caneta; que na hora em que recuperou o dinheiro, pensou 'caramba, é o mesmo dinheiro!'; que não sabe dizer onde que a bicicleta foi encontrada pela polícia; que a bicicleta nem era do depoente, tinha pego emprestada e a devolveu ao real proprietário;
que o acusado apontou a arma para o depoente, arrancando a bicicleta e falando perdeu, perdeu';
que foi o primeiro roubo que sofreu; que 'assaltar pobre é pedir pra morrer'; que o depoente é pobre sofredor e estava na luta; que confirma como sendo sua a assinatura aposta no termo de declaração que prestou na fase inquisitiva, à fi. 27 e o auto de reconhecimento direto de pessoa de fi. 29; que lhe sendo apresentada a fotografia de fi. 30, tem a dizer que o rapaz com o n°. 02 foi quem lhe roubou e, se não foi ele, é muito parecido; que a bicicleta de fl. 50 é a que estava em posse do depoente, que lhe foi roubada no dia dos fatos; PERGUNTAS DA DEFESA:
que ficou 'frente a frente' com o acusado; que quando viu a arma de fogo, o depoente quis se esquivar e não focou no rosto do acusado mais
; que assim que viu o armamento, só quis sair de perto do acusado; que não teve tempo de reparar tatuagens; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que sobre ter dito que pode ser que o rapaz de no. 02 (foto de l969 ti. 30) seja idêntico ou igual à pessoa que lhe roubou, tem a explicar que sabe a altura, cabelo e semelhanças; que agora está conversando com a juíza, então a reconhecerá quando a vir na rua, mas, sobre a pessoa que lhe roubou, apenas apontou a arma, puxou a bicicleta e empreendeu fuga, então essa situação torna mais difícil de se afirmar sem sombra de dúvidas quem lhe roubou; que o depoente olhou para a pessoa que lhe roubou, mas logo saiu quando viu o artefato bélico'

Também em juízo (mídia à fl. 216), os policiais
Degildo Romão Simões
e
Sebastião Lima
relataram as diligências que culminara a prisão do recorrente, esclarecendo que o reconhecimento inicial se verificou a partir das câmeras de videomonitoramento do local. Implementadas as investigações, foi possível recuperar parte dos bens subtraídos, os quais se encontravam na casa do acusado.

"que assim que tomara ciência da tentativa de latrocínio, dirigiram-se ao local dos fatos para apuração; que entraram em contato com a vítima e assistiram às filmagens locais e identificaram o autor dos crimes; que identificaram o 'Gustavinho' e foram até o endereço dele, em Cobilândia; que na báscula ao lado da porta, visualizaram uma arma de fogo, tipo revólver em cima de uma cômoda; que a porta estava entreaberta e pegaram o armamento com cuidado, pois poderia ter sido a utilizada no crime; que prosseguiram com as diligências e conseguiram o endereço da tia do acusado, que mora em Cobilândia e, ao irem ao local, lá estava o acusado; que não se lembra do nome dessa tia;
que retornaram ao endereço do acusado e, com a permissão dele, adentraram ao imóvel, onde localizaram uma submetralhadora, munições, dinheiro e celular
; que a submetralhadora estava atrás do sofá;
que os bens apreendidos na casa do acusado são os que constam na fotografia de fl. 55
; que não se recorda onde cada item estava, dentro da casa; que o acusado acompanhou as buscas e negava a todo o momento ter participação nos delitos; que não acompanhou o depoimento do acusado na delegacia, nem os autos de reconhecimentos das vítimas, mas sabe que as duas reconheceram o acusado como sendo autor da tentativa de latrocínio e de roubo;
que após o acusado ter cometido a tentativa de latrocínio, roubou uma bicicleta e cem reais de uma segunda vítima
,
sendo que a bicicleta e o dinheiro estavam na casa de Sotelândia
,
onde o réu reside
; que não lembra do nome 'Gabriel' ter surgido no decorrer da investigação;
que tiveram acesso às imagens do acusado subtraindo a bicicleta e dinheiro da segunda vítima
; que foi por meio dessas filmagens que identificaram Gustavo; que não se recorda, mas acha que conseguiram recuperar um projetil na oficina; que nenhuma das vítimas procurou o depoente posteriormente aos fatos;”

"que o depoente recebeu informações sobre o latrocínio tentado poucas horas depois de sua ocorrência; que esteve com a vítima JOSIEL, que foi atingido por um disparo de arma de fogo; que Josiel enarrou como se deram os acontecimentos, então foram ao encalço de imagens e, depois, conversaram com alguns colaboradores do bairro e reconheceram a pessoa como sendo GUSTA VINHO; que procuraram saber quem é Gustavinho e lhe foi informado onde ele poderia ser encontrado; que os colaboradores são moradores do bairro; que a Polícia Civil trabalha com ajuda dessas pessoas; que o acusado poderia estar numa kitnet no bairro Rio Marinho, quase perto de Cariacica; que não tinha ninguém em casa, mas, pela janela de vidro transparente, visualizaram que havia uma arma de fogo dentro da casa; que adentraram e recolheram a arma de fogo; que não tinha ninguém dentro da casa; que safram do imóvel e tomaram conhecimento que o acusado poderia estar na casa de uma tia e para lá se dirigiram; que não tem muita certeza, mas essa tia dese se chamar Lídia; que Gusta vinho lá estava; que conversaram com o acusado e ele indicou onde residia, tendo, dessa vez, a Polícia Civil retornado com o acusado ao imóvel; que fizeram buscas e arrecadaram mais uma arma de fogo, munições e dinheiro, os que constam na fotografia de ti. 45; que na primeira ida ao imóvel, não fizeram buscas, mas, quando retornaram com o acusado, fizeram, onde a submetralhadora foi encontrada; que tinha aproximadamente 70 (setenta) munições, 02 (dois) relógios dourados e mais de mil reais; que a prior!, o acusado queria negar, mas, salvo engano, ele acabou confessando; que encaminharam o acusado à delegacia; que não acompanhou as declarações das vítimas, ficou a cargo do delegado e escrivão; que ficou sabendo que a genitora do Gusta vinho procurou uma das vítimas, não sabendo o depoente por que, mas a vítima se sentiu acoada; que o acusado cometeu crime de latrocínio tentado contra Josiel e empreendeu fuga a pé, mas, no meio do caminho, se deparou com a segunda vítima, onde sua bicicleta e cem reais foram roubados; que a bicicleta e o dinheiro foram recuperados; que a bicicleta estava numa casa ao lado da de Gustavinho, onde o amigo dele reside; que a assinatura do depoente consta no relatório de investigação de fls. 72174; que o acusado tentou imputar as práticas delitivas a outra pessoa; que fizeram comparação de uma foto que encontraram na internet com os sistemas, onde consta detalhadamente no seu relatório; que não se recorda do nome 'Gabriel Henrique'; que guardam as imagens nos computadores da Policia Civil;”

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação,
notadamente quanto as subtrações foram relatadas pelas vítimas, uma delas, inclusive, culminou com um disparo de arma de fogo que atingiu Josiel na nádega, saindo por sua virilha.

Como visto,
as vítimas reconheceram o apelante como o responsável pelas ações criminosas.
Ainda que tal reconhecimento não tenha ocorrido nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP, sabe-se que a disposição normativa é uma recomendação para que o elemento de prova seja mais firme. Isso não quer dizer que, não atendida a forma prescrita, o reconhecimento perderá sua validade;
passará apenas a depender que seu valor seja corroborado por outras provas, o que, como visto, é o caso dos autos.

Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

Em relação a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que não enseja nulidade do ato de reconhecimento do autor em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. (STJ, AgRg no AREsp 475.610/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2018, DJe 01/07/2018)

Por fim, no que toca o delito previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/06
, a prova é ainda mais inconteste. Isso porque, em diligências complementares, os policiais lograram a apreensão de
01 (uma) arma de fogo
, espécie metralhadora,
calibre .380 ACP
, fabricação artesanal e sem n° de série;
63 (sessenta e três) munições ogival, cal. .380
;
07 (sete) munições, ponta oca, cal. 380
; e
01 (uma) munição ogival
,
cal. .38
.

Afora a contatação técnica nos fatos (Auto de Apreensão - fl. 43; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo – fl. 46; Laudo de exame de micro comparação balística e de percussão - fls. 167/175; e Laudo de exame de arma de fogo e material - fls. 178/185), a conduta consistente em possuir as armas de fogo foi confessada pelo recorrente.

Quanto as
dosimetrias
, a sentença também não merece reforma.

Em relação ao
latrocínio tentado
e o
roubo
, a sanção - dimensionada a partida do art. 71 do CP
in fine
-, levou consideração a) a conduta do agente lesionar a vítima mesmo após a entrega dos bens (
culpabilidade
); b) a prática do crime em meio à atividade laborativa das vítimas (
circunstâncias do crime
); e as consequências psicológicas geradas, notadamente quando a vítima passou a desempenhar suas atividades com as portas do estabelecimento fechadas. Esses elementos, sem dúvidas, legitimam a fixação da pena base em
21 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, reconheceu-se a
menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB), o que resultou na redução da pena em
6 meses
. A propósito, que não alegue a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o recorrente, em seu interrogatório, declinou a autoria das subtrações, atribuindo-as a terceiros.

Na terceira fase, considerando o grau de lesividade ocasionado a vítima (atingida na artéria femoral) fixou-se a redução atinente à tentativa na fração de
1⁄2 (metade)
. Ainda nesta fase, impôs-se ao recorrente a majoração da pena em
1/6 (um sexto)
, ante à
continuidade delitiva
, resultando na sanção definitiva de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Quanto ao crime de
posse de arma de fogo
, a dosimetria também não merece reforma. Nesse particular, a quantidade de armas e munições apreendidas, por si só, legitima o acréscimo estabelecido na pena base, fixada em 2 anos de detenção.

Na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea ensejou a redução da sanção em 6 meses. Na ausência de causas de diminuição e aumento de pena, encontro a sanção definitiva de
1 ano e 6 meses de detenção e 10 dias-multa
.

Por fim, como bem decidiu o juízo de origem, o regime inicial de cumprimento deve ser o
fechado
, o que se dá em razão do quantum sancionatório e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

No tocante ao pleito ministerial, entendo que a fixação da indenização mínima demanda maior aprofundamento probatório. Para a jurisprudência, “
é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado”
. (AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Longe de atestar a ausência de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais,
entendo que
a prova do abalo emocional provocado às vítimas merece dimensionamento singular
, não podendo ser avaliado genericamente. Na espécie, não houve avaliação dos fatos pelo juízo singular – que poderia contribuir para a compreensão acerca da extensão do dano -, mas apenas a constatação de que a oficina passou a trabalhar de portas fechadas, diante do temor dos proprietários. Ao certo, essa circunstâncias reflete em ambas esferas (penal e cível), mas demanda maior valoração para fins indenizatórios.

Isso posto,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.

VOTO
(VOGAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Em relação ao
recurso defensivo
, não tenho dúvida em acompanhar o judicioso voto de relatoria, pelo seu
des
provimento
, preservando-se a condenação pela prática dos crimes previstos no
art.
157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II (vítima Josiel –
latrocínio tentado
)
, e no
art. 157, § 2°-A, inciso I (vítima Pedro –
roubo majorado
)
, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, e no
art. 12, da Lei n° 10.826/03
, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial fechado.

Quanto ao
recurso ministerial
, em que se pleiteia a fixação de indenização às vítimas pelos danos morais sofridos, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu, recentemente, que
“a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto,
dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia
,
com indicação do montante pretendido
”
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Dessa forma, não tenho dúvidas em afirmar que, no caso, restou comprovado o dano moral sofrido pelas vítimas, tendo em vista que
o ofendido
Josiel foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna,
chegou a cogitar a ideia de se mudar do local dos fatos, bem como trabalhou em sua oficina por dois meses de portas fechadas, tendo ficado com muito medo
. Além disso, o ofendido
Pedro Ângelo disse que fora o primeiro roubo por ele sofrido, e que trabalha vendendo sucata em ferro-velho, sendo muito pobre, bem como que a bicicleta subtraída pelo réu era emprestada
. Dessa forma, entendo que houve violação a direitos da personalidade, a ensejar indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos, notadamente a integridade física e psicológica dos ofendidos.

Contudo,
não houve indicação do montante pretendido na Denúncia
, o que
ocorreu apenas em sede de alegações finais
, motivo pelo qual, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a imediata condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais aos ofendidos.

Portanto, embora parcialmente por outros motivos, ACOMPANHO o e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador